Tribunal: TJES
Processo: 5001507-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001507-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDITORA CIDADANIA LTDA - EPP
AGRAVADO: Colatina News
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001507-14.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDITORA CIDADANIA LTDA - EPP

AGRAVADO: COLATINA NEWS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA VALDEVINO DOS SANTOS - SP253171

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
EDITORA CIDADANIA LTDA. EPP
, diante da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 593680), nos autos do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado em desfavor do veículo de imprensa
COLATINA NEWS
, que indeferiu o pleito liminar articulado na inicial.

Em suas razões expostas no evento nº 593677, sustenta o agravante, em síntese, que
(i)
“o agravado publicou em seu site
COLATINA NEWS
e FACEBOOK, matéria com conteúdo inverídico e desleal, com a intenção de macular a imagem da então Requerente e, por consequência, disseminar perante a população de Colatina/ES e Pancas/ES a falsa concepção de que a Prefeitura de Pancas/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, fez compras por inexigibilidade com a agravante para supostas campanhas, tratando o caso como se a aquisição de livros por inexigibilidade de licitação fosse ilícita” (fl. 04);
(ii)
“o agravado deturpou a realidade dos fatos, que envolvem não somente o ente público local e geral, como também a Agravante, empresa idônea que atende em todo território nacional na modalidade de inexigibilidade” (fl. 06);
(iii)
“no caso em epígrafe não há um comprometimento do Agravado em relatar a realidade da situação que envolveu a Agravante e a Prefeitura de Pancas/ES, mas em distorcer os fatos, com um título chamativo que por si só dá a entender que há irregularidade e ilegalidade na conduta da Prefeitura” (fl. 08); e que
(iv)
“a informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento do direito da personalidade de outrem, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não constitui direito fundamental do emissor” (fl. 09).

Decisão proferida no evento nº 598276, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado pela parte agravante.

Embora devidamente intimada para tanto, a parte agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no evento nº 1553566.

Parecer de lavra da douta Procuradoria de Justiça no evento nº 1071316, pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
EDITORA CIDADANIA LTDA. EPP
, diante da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 593680), nos autos do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado em desfavor do veículo de imprensa
COLATINA NEWS
, que indeferiu o pleito liminar articulado na inicial.

Em suas razões expostas no evento nº 593677, sustenta o agravante, em síntese, que
(i)
“o agravado publicou em seu site
COLATINA NEWS
e FACEBOOK, matéria com conteúdo inverídico e desleal, com a intenção de macular a imagem da então Requerente e, por consequência, disseminar perante a população de Colatina/ES e Pancas/ES a falsa concepção de que a Prefeitura de Pancas/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, fez compras por inexigibilidade com a agravante para supostas campanhas, tratando o caso como se a aquisição de livros por inexigibilidade de licitação fosse ilícita” (fl. 04);
(ii)
“o agravado deturpou a realidade dos fatos, que envolvem não somente o ente público local e geral, como também a Agravante, empresa idônea que atende em todo território nacional na modalidade de inexigibilidade” (fl. 06);
(iii)
“no caso em epígrafe não há um comprometimento do Agravado em relatar a realidade da situação que envolveu a Agravante e a Prefeitura de Pancas/ES, mas em distorcer os fatos, com um título chamativo que por si só dá a entender que há irregularidade e ilegalidade na conduta da Prefeitura” (fl. 08); e que
(iv)
“a informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento do direito da personalidade de outrem, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não constitui direito fundamental do emissor” (fl. 09).

Com base em tais argumentos requer a “retirada da matéria veiculada no jornal
COLATINA NEWS
, na data de 25 de maio de 2020, bem como de qualquer outra rede social pertencente ao jornal requerido”.

De acordo com o presente instrumento, em 25/05/2020 foi publicada no sítio eletrônico da agravada e em sua rede social reportagem sobre a aquisição, pelo Município de Pancas, com inexigibilidade de licitação, de livros educativos no valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), indicando, ainda, abaixo da matéria, a seguinte nota (evento nº 593682):

Aguarde a divulgação de uma reportagem bomba sobre esquema criminoso de licitação em Pancas. A jornalista Edgard Louzada esteve durante dois dias na cidade apurando denúncia enviada ao site principalmente por servidores insatisfeitos com o clima de terror imposto nas repartições pelo prefeito Sidclei Giles de Andrade.

No tocante ao referido texto, o mesmo encontra-se destacado e em fonte e cor diversas daquelas utilizadas na matéria sobre a compra dos livros. Ou seja, em princípio, não há como afirmar que a aludida nota diz respeito ao contrato firmado entre a agravante e o Município de Pancas.

Quanto a matéria jornalística em si, não se identifica nenhuma imputação caluniosa ou difamatória à parte recorrente, mas tão somente indagações sobre o preço e a efetividade da aquisição de livros pela municipalidade, via inexigibilidade de licitação, durante o período de pandemia.

Deve-se, ainda, ressaltar, que em se tratando notícia relativa à atuação do poder público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de um sobrepeso, para a liberdade de informação, quando contraposta aos direitos da personalidade, o que se justifica pelo interesse público existente acerca dos atos praticados pela Administração, segundo abaixo demonstrado:

RECURSO ESPECIAL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS EM VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM REVISTA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA RÉ - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - ABORDAGEM DA MATÉRIA INSERTA NOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação condenatória julgada procedente pelas instâncias ordinárias para condenar a requerida ao pagamento de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), a título de danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor da demanda em razão de matéria jornalística publicada em revista. (...). A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como o compromisso com a veracidade da informação. Contudo, tal limitação não exige prova inequívoca da verdade dos fatos objeto da reportagem. Esta Corte tem reconhecido uma margem tolerável de inexatidão na notícia, a fim de garantir a ampla liberdade de expressão jornalística. Precedentes. 4.2.2. Não se olvida, também, o fator limitador da liberdade de informação lastrado na preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade. Assim, a vedação está na veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar. 4.2.3. Da notícia veiculada, muito embora aluda a fatos graves, não se vislumbra outro ânimo que não o narrativo, visto que a reportagem se limita a afirmar que o recorrido estaria sendo “investigado” pelas condutas tipificadas como crime ali descritas, o que, efetivamente, não se distancia do dever de veracidade, porquanto incontroversa a existência de procedimento investigativo. 4.3. A forma que fora realizada a abordagem na matéria jornalística ora questionada está inserta nos limites da liberdade de expressão jornalística assegurada pela Constituição da República, a qual deve prevalecer quando em conflito com os direitos da personalidade, especialmente quando se trata de informações relativas à agente público.
4.4. É sabido que quando se está diante de pessoas que ocupam cargos públicos, sobretudo aquelas que atuam como agentes do Estado, como é o caso dos autos, prevalece o entendimento de que há uma ampliação da liberdade de informação jornalística e, desse modo, uma adequação, dentro do razoável, daqueles direitos de personalidade.
4.5. Com efeito, se a notícia limitou-se a tecer comentários, ainda que críticos, atribuindo a fatos concretamente imputados, por terceira pessoa, estas identificadas e referidas como as autoras das informações divulgadas (animus narrandi/criticandi), inclusive ante episódios que renderam a instauração de procedimento de investigação, como é o caso dos autos, daí porque deve ser afastada a responsabilização civil da empresa que veiculou a matéria, por se tratar de exercício regular do direito de informar (liberdade de imprensa), bem como do acesso ao público destinatário da informação. 5. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido veiculado na demanda e afastar a multa imposta em sede de embargos de declaração (art. 538, parágrafo único, CPC). (REsp 738.793/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 08/03/2016)

Desse modo, embora não se olvide do sentimento negativo sofrido pelo agravante ao ver questionada a sua contratação pelo Município de Pancas, não há, em uma análise compatível com este momento processual, ilícito praticado pelo veículo agravado, vez que se restringiu à divulgação de informação verídica – contratação mediante inexigibilidade de licitação –, sem o cometimento de excessos, cuja atuação, portanto, encontra amparo constitucional
1
e não comporta interferência do Poder Judiciário no sentido de que a matéria seja retirada de circulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 5º (...). XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–

DIREITO
DE INFORMAÇÃO
–
VEÍCULO DE IMPRENSA – NOTÍCIA SOBRE AQUISIÇÃO DE LIVROS POR ENTE PÚBLICO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –
PRETENSA SUPRESSÃO DA MATÉRIA –
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CALUNIOSA OU DIFAMATÓRIA – FATOS RELATIVOS AO PODER PÚBLICO – SOBREPESO PARA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quanto a matéria jornalística em si, não se identifica nenhuma imputação caluniosa ou difamatória à parte recorrente, mas tão somente indagações sobre o preço e a efetividade da aquisição de livros pela municipalidade, via inexigibilidade de licitação, durante o período de pandemia.

2.
Em se tratando notícia relativa à atuação do poder público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de um sobrepeso, para a liberdade de informação, quando contraposta aos direitos da personalidade, o que se justifica pelo interesse público existente acerca dos atos praticados pela Administração. Precedente do STJ.

3.
Embora não se olvide do sentimento negativo sofrido pelo agravante ao ver questionada a sua contratação pelo Município de Pancas, não há, em uma análise compatível com este momento processual, ilícito praticado pelo veículo agravado, vez que se restringiu à divulgação de informação verídica – contratação mediante inexigibilidade de licitação –, sem o cometimento de excessos, cuja atuação, portanto, encontra amparo constitucional.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.